Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPOSIÇÃO À DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. COLEGA DE TRABALHO. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da Sentença prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que resolveu o mérito da lide com fundamento no artigo 487, inciso I do NCPC, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 53580994). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que restou comprovada a má-fé e a intenção maliciosa do Recorrido em propagar, mesmo que em mensagem privada a um terceiro, informações falsas e com prévia intenção de injuriar a Recorrente, uma vez que a partir dessa mensagem, a imagem da Autora foi maculada perante seus colegas de trabalho. Sem contrarrazões.
4. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Para que seja configurado, é necessário afetar diretamente a dignidade do indivíduo. Na hipótese, não há comprovação de exposição da recorrente à situação vexatória e constrangimento suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa à honra e à imagem, pois a situação narrada nos autos demonstra que havia mera insatisfação das partes de trabalharem juntas. Da análise da narrativa e dos prints e áudios de conversa de aplicativo, verifica-se que a alegada difamação da autora por parte do réu ocorreu em mensagem privada direcionada a outro colega da empresa, de modo que não houve xingamento ou ofensa em âmbito público ou entre as partes, mas tão somente uma insatisfação, manifestada de forma privada entre os interlocutores, do recorrido de trabalhar com a recorrente. Tal fato é insuficiente para comprovar o ânimo do réu de denegrir a imagem da autora. Quanto ao fato de o réu ter relatado a situação em que recebia seu posto no início do plantão, verifico que este agiu no exercício regular de seu direito, visto que, diante de quaisquer acontecimentos incomuns, tem a obrigação de os relatar no livro designado, inexistindo qualquer pretensão de atingir a imagem da autora.
5. Desse modo, conclui-se que o recorrido não praticou qualquer ato ilícito capaz de atingir os atributos da personalidade da recorrente, a legitimar a pretendida reparação por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.